Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de posse de munição de uso permitido, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e da confissão do acusado, deve ser mantido o decreto condenatório. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas caracterizada a reincidência, correta a fixação do regime inicial semiaberto.